Tribunal: TJMT
Processo: 1001564-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001564-19.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Danos Morais n.o 1045889-87.2019.8.11.0041, movida por N. S. G. M. representada por sua genitora, que também figura como parte no polo ativo da demanda, HANDY CAROLINE DE SOUZA MESQUITA, deferiu a medida pleiteada e determinou que a requerida, ora Agravante, autorize e custeie o exame de “Hormônio Anti-Mulleriano,” no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento injustificado, limitada ao valor de 5.000, 00 (cinco mil reais).
Irresignada, a Recorrente alega que os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela estão ausentes, porquanto, inexiste cobertura contratual obrigatória para realização do exame “Hormônio Anti-Mulleriano,” uma vez que esse procedimento não está contemplado no rol de cobertura obrigatória descrito na Resolução Normativa 428/2017 da Agência Nacional de Saúde – ANS.
Enfatiza que a área da medicina carece de estudos baseados em evidência que demonstrem a eficácia e efetividade do aludido método diagnóstico.
Ressalta, também que a ausência de indicação médica nos autos originários que sinalizem risco iminente de vida ou sofrimento intenso (urgência/ emergência) à Recorrida, e que a simples existência de prescrição médica não deve ser considerada prova cabal e absoluta da adequação de tratamento/exame.
Elucida que é possível a contratação adicional e específica aumentando a abrangência para além da cobertura descrita no rol da ANS, entretanto, não houve essa contratação adicional pela Agravante.
De outro vértice, assevera que os planos de saúde são submissos à Lei 9.656/98, por consectário lógico o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado apenas de forma subsidiária nas relações de consumo entre as mantenedoras dos planos de saúde e seus usuários.
Defende que a mantença da decisão objurgada será irreversível, pois dificilmente se verá efetivamente ressarcida com os gastos despendidos para o cumprimento da medida liminar.
Diante desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. E, no mérito, pelo provimento do recurso para que se casse a decisão agravada.
É o relatório necessário. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se encaixa na hipótese do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil.
Impõe salientar, todavia, que neste momento cabe tão somente verificar se os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo estão evidenciados, já que o Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ademais, consoante dispõe artigo 995, do Código de Processo Civil:
“a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Para justificar o deferimento do pleito, portanto, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade do direito.
Depreende-se dos autos que a parte Agravada, incapaz, é beneficiária do plano de saúde ofertado pela Agravante, pela modalidade Unimed Fácil Individual Familiar, desde 12/08/2017. Constata-se que após sua genitora levá-la ao médico e ela ser submetida à realização de vários exames, detectou-se a necessidade da atenção médica em relação ao seu órgão genital, fazendo-se necessária a realização de outros procedimentos/exames para apurar possível genitália ambígua.
O procedimento/exame “Hormônio Anti-Mulleriano,” negado pela Agravante, foi solicitado (Id 25820964) pela médica que assiste à Recorrida, como um dos exames imprescindíveis no processo de investigação puberal da paciente, com CID E22.5 Outro Transtorno Adrogenital (Id . 32633499).
In casu, nesta fase de cognição incompleta, não vislumbro qualquer desacerto na decisão invectivada, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do CPC.
Além de verificar a regularidade do contrato de prestação de serviços de saúde celebrado entre as partes (Id 32633487), entrevejo que a solicitação do exame, acostada ao Id 25820964 está assinada pela médica endocrinologista pediátrica Ana Paula Barros Nince Kanashiro que ponderou que a Recorrida é “paciente em investigação puberal” (sic), o que significa que para determinação do tratamento seguinte, ao qual a parte Agravada será submetida, a realização do procedimento requestado é fundamental.
De mais a mais, faz-se pertinente consignar que o rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo, o que gera a obrigação da Agravante em fornecer a parte Agravada método eficaz para tratamento, conforme indicação médica.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a operadora de plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, mas não o tipo de tratamento prescrito ao usuário, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para realização do ato proposto pelo médico. (Terceira Turma - AgInt no REsp 1765668/DF - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 29/04/2019 - DJe 06/05/2019).
Desse modo, pelo menos nesta fase não exauriente, tenho que na pretensão da Agravante não está clara a plausibilidade do direito que invoca.
De igual modo, não entrevejo o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão objurgada até o julgamento do mérito recursal, pois, inobstante a Recorrente afirmar que o cumprimento da decisão recorrida lhe causará danos consistentes nos custos do exame “Hormônio Anti-Mulleriano” na forma indicada pela médica, a irreversibilidade desse custo não está comprovada, já que nada impede que a decisão seja modificada no julgamento do mérito, caso em que a Recorrente poderá cobrar pelos serviço prestado.
Meras conjecturas não têm o condão de afastar o direito da consumidora em ser atendida na necessidade comprovada pela documentação que escolta o seu pedido no juízo singular.
Portanto, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Por fim, determino que todas as intimações sejam publicadas exclusivamente, em nome dos Patronos: Fernando Augusto Vieira de Figueiredo inscrito na OAB/MT sob o n.o 7.627-A e Ana Paula Sigarini Garcia, inscrita na OAB/MT sob o n.o 10.133.
Comunique o Juiz de origem.
Intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.
Ao parecer e retorne.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de fevereiro 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora